Tribunal: TJDFT
Processo: 0747108-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Por meio da petição de ID 60771594, a parte informa o descumprimento da ordem concedida no mandado de injunção. Oportunizada a manifestação do Distrito Federal, vieram os documentos de ID 61736852 e ID 61736853. Em resposta, a parte peticionante informa que os fatos foram esclarecidos e que a obrigação foi cumprida pelo Distrito Federal. Com as cautelas e providências de praxe, arquive-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora